Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de proibir o demandado de praticar ato demolitório em relação às acessões físicas erigidas em área pública.
2. Nada impede que as autoridades públicas, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo ao fiscalizar se o administrado, no exercício de sua posse, estaria ou não a violar as regras de parcelamento do solo, ou mesmo se teria promovido construções sem a devida licença administrativa.
3. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 133 da Lei local no 6.138/2018. 3.1. Diante das demolições promovidas pelo Distrito Federal convém analisar de modo mais percuciente o denominado “poder de polícia” e seus respectivos atributos, especialmente em razão da eventual ausência de notificação dos supostos infratores. 3.2. No caso, as demolições promovidas pelo Distrito Federal estão fundadas no aludido atributo da autoexecutoriedade, uma vez que em razão da aplicação do art. 133 da Lei local no 6.138/2018, cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares.
4. No caso os apelantes reconhecem que promoveram construção em área pública. 4.1. Além disso os recorrentes foram intimados do auto de demolição expedido pelo demandado, ocasião em que ofertaram impugnação, que foi devidamente analisada em sede administrativa. 4.2. Com efeito, percebe-se que o contraditório e a ampla defesa, próprios ao devido processo administrativo, foram devidamente atendidos.
5. Logo, observado o devido processo administrativo, e, verificado que os recorrentes efetivamente construiram em área pública, afigura-se viável o exercício da autotutela administrativa.
6. Recurso conhecido e desprovido.